Tribunal: TJSP
Processo: 1500514-27.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Homicídio qualificado – Tribunal do júri – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – Recurso a que se nega provimento.